Tribunal: TJDFT
Processo: 0031619-51.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031619-51.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA, RESERVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: LAERTE DE SOUZA SANTOS, ROZANIA MOUTINHO CORDEIRO SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INVASÕES. CASO FORTUITO E/OU FORÇA MAIOR. INCIDÊNCIA DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. CULPA DAS CONSTRUTORAS CONFIGURADA. CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 STJ. TERMO FINAL DA MORA. ENTREGA DAS CHAVES. SUCUMBENCIA MÍNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Teoria do Risco do Empreendimento, o fornecedor de produtos ou serviços no mercado de consumo, como é o caso das construtoras de unidades imobiliárias, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores. Nesse contexto, invasões indígenas que interromperam a conclusão do imóvel se ligam aos riscos assumidos pelo próprio empreendimento, integrando de tal modo a atividade empresarial desenvolvida. Portanto, não é o consumidor quem deve arcar com o risco da atividade, mas a própria parte ré, eis que se dispôs a prestar o serviço de empreendimento imobiliário no mercado. 2. Imprevistos atinentes à construção, incluindo a atividade administrativa na expedição do habite-se e a vistoria do imóvel, configuram a razão pela qual se admite a prorrogação do prazo de entrega em 180 (cento e oitenta) dias, tendo em vista a complexidade do produto adquirido. 3. O e. Superior Tribunal de Justiça, em sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese de que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970 REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/20192. 4. Considera-se efetivamente entregue o imóvel no momento do recebimento das chaves pelos compradores, e não pela expedição da carta de habite-se, ou de qualquer outra documentação do empreendimento, tendo em vista que somente naquele momento os consumidores podem usufruir do imóvel. 5. Se a parte autora não decaiu da parte mínima de sua pretensão, mantém-se a sentença que fixou a sucumbência recíproca 6. Recurso dos réus e recurso dos autores desprovidos. As recorrentes alegam violação ao artigo 476 do Código Civil, asseverando que a matéria deve ser analisada sob o enfoque da teoria da exceção do contrato não cumprido. Ressaltam que estando a unidade imobiliária disponível a partir da expedição da carta de habite-se, se torna completamente onerosa eventual indenização por atraso após este período. Articulam que, após a expedição da carta de habite-se, os adquirentes deveriam cumprir com suas obrigações para que fosse possível a entrega da unidade imobiliária, o que não ocorreu. Assim, pedem seja reconhecida a culpa dos recorridos, em atenção ao disposto no artigo 476 do CCB, com a consequente limitação da multa até a expedição da referida carta. Em caso de entendimento diverso, seja reconhecida a incidência de multa contratual, no mais tardar, até a averbação da carta de habite-se, que se deu em 10/2/2015. Em sede de contrarrazões, os recorridos pleiteiam a condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 476 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 18836883): (...) Ademais, depreende-se dos autos que a averbação da carta de habite-se, indispensável para que os autores cumprissem a obrigação necessária para recebimento do imóvel, somente ocorreu aos 10/02/2015 (ID 9271173, pág. 3). Ato contínuo, foi realizada a primeira vistoria no imóvel, aos 06/03/2015 (ID 9271192), que não culminou na entrega da unidade em razão de diversos defeitos na obra. Com efeito, o prazo transcorrido para correção de defeitos não pode ser imputado ao consumidor. Sendo assim, considerando que não houve nenhum ato que interrompesse a mora dos promitentes vendedores, a satisfação da obrigação por parte dos réus somente ocorreu com a assinatura do 2o termo de vistoria, aos 02/04/2015, conforme consignado no voto condutor do v. acórdão. (...) Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, sem conferir efeitos infringentes, integralizar o acórdão recorrido, a fim de afastar a tese defendida pelos réus/embargantes de exceção de contrato não cumprido. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028